Tribunal: TJSP
Processo: 1006247-40.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS. Abusividade. Ocorrência. Juros contratuais praticados em patamar muito superior às taxas médias de mercado para operações semelhantes à época das contratações. Necessidade de limitação das taxas aplicadas. Instituição bancária que colocou a consumidora em exagerada desvantagem. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS. Abusividade. Ocorrência. Juros contratuais praticados em patamar muito superior às taxas médias de mercado para operações semelhantes à época das contratações. Necessidade de limitação das taxas aplicadas. Instituição bancária que colocou a consumidora em exagerada desvantagem. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba devida ao d. advogado da autora. Majoração. Admissibilidade. Elevação, porém, que deverá ser pautada pelo disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, inaplicável à hipótese o previsto nos parágrafos 8o e 8o-A, do mesmo dispositivo legal. Honorários elevados para 12% sobre o valor atualizado, já considerada a majoração recursal devida. Sentença parcialmente reformada. Apelação do autor parcialmente provida. Apelo do réu desprovido.